Tribunal: TJDFT
Processo: 0719214-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719214-69.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o(a)(s) embargado(a)(s) para, querendo, manifestar(em)-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.